Tribunal: TJSP
Processo: 2091663-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de água e esgoto – Exercícios de 2016 a 2020 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de pesquisa RENAJUD – Possibilidade - Sistema RENAJUD que prestigia a celeridade processual – Decisão reformada – Recurso provido.